Tribunal: TJMT
Processo: 1002604-47.2019.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002604-47.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando o contrato bancário presente nos autos é suficiente para a verificação da existência de encargos abusivos alegada pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVANDRE GARCIA SALES, visando reformar a decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002604-47.2019.8.11.0040,
julgou-os

improcedentes
.

Por fim, condenou o embargante/executado\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Irresignada, a parte recorrente aduz, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, por ausência de perícia contábil, em suma, alegou sobre a origem do título executado; a ausência de executividade; subsidiariamente, apontou a necessidade de revisão das cláusulas contratuais, especificamente, cumulação de comissão de permanência com correção monetária e capitalização mensal dos juros; manifestou pela descaracterização da mora e pela concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Desse modo, requer o provimento do recurso para:

a-)
anular a sentença devido ao
error in procedendo
consistente no cerceamento de defesa no indeferimento da prova para o posterior julgamento de improcedência fundado em insuficiência probatória, bem ainda, devido à existência de proposições inconciliáveis cujo saneamento fora negado pela via dos aclaratórios, ensejando a negativa de prestação jurisdicional, tudo com fundamento no art. 3º,
caput
, art. 7º, caput, art. 369,
caput
, art. 370,
caput
, art. 373, I, art. 464,
caput
, art. 1.022, II, do CPC, c/c, art. 5º, LV, art. 93, IX, da CF;

b-)
reformar a sentença devido ao
error in judicando
consistente na motivação contrária ao entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça e Corte da Cidadania no sentido de que é possível revisar os contratos anteriores ao título executado, especialmente porque o recorrente comprovou tempestivamente que ele é originário de renegociação, bem como sofreu a incidência de encargos abusivos que, conforme a Súmula n. 286/STJ, poderiam ser expurgados do cálculo da dívida através da perícia, para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 181488911. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

A presente demanda trata-se de Embargos opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo apelado em face do apelante, com o objetivo de recuperar créditos oriundos da Cédula de Crédito Bancário nº 149.213.380, emitida em 10/12/2015, com vencimento em 01/04/2020, no valor de R$ 2.286.149,63 (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Do Cerceamento de Defesa

Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No presente caso, a meu sentir, não se configurou o alegado cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, na medida em que o contrato trazido aos autos da execução pela empresa apelada se mostra suficiente para a verificação da existência de encargos abusivos.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Da Nulidade da Execução

Alega o apelante ser nula a execução, porquanto fundada na Cédula de Crédito Bancário nº. 149.213.380, a qual teria sido objeto de renegociação de dívida, com o pagamento dos juros para a prorrogação da cédula, inclusive com a emissão de nova Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/09432-4, que só não foi registrada pelo fato de que a renegociação não iria se efetivar. Ainda, discorre sobre a ilicitude na conduta do embargado e pugna pela declaração de nulidade da execução, diante da ausência de executividade do título.

Em que pese as alegações do apelante, observa-se que nada consta no corpo da Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/09432-4 (id. 19562031) que indique se tratar de renegociação de dívida, menos ainda que esteja relacionada com a Cédula de Crédito Bancário nº. 149.213.380. O título executivo apresentado na execução trata de uma Cédula de Crédito Bancário, de nº 149.213.380, a qual tem previsão expressa na Lei nº 10.931/04.

O apelante alega a existência de uma cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária que não faz parte da execução, a saber, a cédula nº 40/09432-4, inclusive sendo expressamente reconhecido por ele que referida cédula não foi registrada.

Nesse cenário, ausente prova de que o título executado tenha sido objeto de renegociação, bem como ausente prova de que não atenda ao requisito da legislação de regência – Lei 10.931/2004, deve ser rejeitada a alegação de nulidade da execução.

Da Comissão de Permanência

Em relação à Comissão de Permanência, firmou-se entendimento incontroverso, por meio do entendimento sumulado do STJ, de que é autorizada sua cobrança, desde que não seja cumulada com nenhum outro encargo, qual seja com correção monetária (súmula 30 do STJ) e juros remuneratórios, moratórios e multa (súmula 472 do STJ).

A cláusula prevendo a incidência de comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ.

No caso, verifica-se que restou expressamente pactuada sua incidência no contrato ora analisado (id. 19562030 - Pág. 3), sendo permitida, portanto, sua cobrança, devendo-se expurgar eventual cobrança de correção monetária (súmula 30 do STJ), juros remuneratórios e moratórios e multa.

Nesse sentido, esta Corte já se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CONVENCIONADA - PROIBIDA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA- SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
É permitida a comissão de permanência contratada, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, multa moratória ou correção monetária
(Súmulas 30 e 296 do STJ). (Ap 156020/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, publicado no DJE 15/02/2018).”

Da Capitalização

É plenamente cabível a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.03.2000, desde que prevista expressamente sua incidência.

Essa é a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, como ilustra a ementa que seque, referente a recurso especial submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.” 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados 11 após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).”

No caso, ressai da análise do contrato a existência de previsão expressa acerca da incidência de capitalização mensal dos juros, em consonância com o que dispõe a decisão supracitada (id. 19562030 - Pág. 2), não havendo abusividade na sua aplicação.

Da Descaraterização da Mora

Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a mora e seus efeitos somente podem ser afastadas se constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros).

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.

Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a mora e seus efeitos somente pode ser afastada se constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros), o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a mora e seus efeitos somente pode ser afastada se constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros), o que não restou evidenciado no caso em apreço. (N.U 1021395-44.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 13 DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Assim, considerando a ausência de abusividade, resta mantida a mora decorrente do inadimplemento da obrigação alusiva ao título executado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para R$103.000,00 (centro e três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023